Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006650-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FISCAL NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO ORIGINÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Proposta a ação anulatória em momento anterior à inscrição do débito na dívida ativa, preserva-se a competência do Juízo Especializado da Fazenda Pública.

2. Inteligência da art. 2º da Resolução

nº 23/2013/TP, confirmada pela Resolução 02/2019/OE.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1039085-06.2019.811.0041, que declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Registra o Recorrente que ingressou com Ação Anulatória objetivando a desconstituição de débito de ICMS originado do Aviso de Cobrança Fazendário nº 617217/332/68/2011, pugnando pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assinala que o MM. Juiz do feito deferiu o pedido liminar, e posteriormente declinou da competência sob o argumento de que o débito já encontrava-se inscrito na dívida ativa.

Sustenta que aludia inscrição (25/09/2019) é posterior à apresentação da ação anulatória (05/09/2019), e que, à luz do disposto na Resolução nº 23/2013/TP, confirmada pela Resolução 02/2019/OE, não estão incluídas na competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais as ações referentes aos débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugnou pelo deferimento da liminar, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteou pelo provimento do agravo.

Liminar deferida. (Id 88745952)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso. (Id 94285506)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do disposto no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que apesar de a decisão versar sobre competência, matéria não incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aplicável, na hipótese, a tese denominada de
taxatividade mitigada
.

“(...) A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 5 do CPC/2015 5 (Informativo 618/STJ). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1850457/MG,
relator
Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

O cerne da questão é saber se os autos referente à Ação Anulatória de débito fiscal não inscrito na dívida ativa deve ser processado na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública ou na Vara Especializada de Execução Fiscal.

O MM. Juiz do feito declinou da competência sob o argumento de que “
se a ação tem por garantir débito fiscal, já constituído em dívida ativa, que pode ser objeto de futura execução fiscal a ser ajuizada pela Fazenda Pública, compete à Vara Especializada de Execuções Fiscais processá-la e julgá-la, em observância às normas processuais supracitadas e à nítida relação de dependência e acessoriedade entre as ações.
” (
sic
Id 84140956)

A Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nº 23, de 21 de novembro de 2013, no art. 2º, dispõe que compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá: “
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”. (grifei)

In casu
, a ação anulatória foi interposta em 05/09/2019, anterior, enquanto a inscrição do débito na dívida ativa se deu em 25/09/2019.

Dessa forma, tenho que a ação de base não está inserida na competência da Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme disposto na Resolução

nº 23/2013/TP, confirmada pela Resolução 02/2019/OE, eis que à época da sua propositura, o débito não estava inscrito na dívida ativa.

Com efeito, a propositura da execução fiscal, distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não modifica a competência para julgamento da anulatória interposta anteriormente, e que combatia débito ainda não inscrito na dívida ativa.

A propósito:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual.

2. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP,
relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em 1º de julho de 2020).

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROPOSITURA QUE ANTECEDE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA — DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE. A inscrição em dívida ativa, bem como o ajuizamento posterior da execução fiscal distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não autoriza a declinação de competência para julgamento de ação anulatória anteriormente distribuída, com fundamento em competência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Recurso provido.

(TJ-MT 10198617420208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 2º da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública”. (TJ/MT - N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, publicado no DJE 10/09/2019).”

Dessa forma, tenho que o Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública é o competente para processar e julgar a ação anulatória de base.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida, mantendo o feito no Juízo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022